Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0712952-03.2020.8.07.0000
Agravante(s)
AMERICA PROPERTIES LTDA E OUTROS
Agravado(s)
MARIA CLARA DE LIMA GODE
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil.
2. Os fundamentos utilizados pelo douto Magistrado para desconsiderar a personalidade jurídica da parte agravada estão em consonância com a norma legal aplicável ao caso, tendo em vista que as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré, passíveis de penhora, restaram infrutíferas para a satisfação do credito, revelando a insolvência da empresa devedora, requisito previsto no art. 28, do CDC.
3. Agravo conhecido e não provido.